Tribunal: TJES
Processo: 5003743-29.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003743-29.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5003743-29.2022.8.08.0012

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO: MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O
SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
ausência de responsabilidade no negócio jurídico, vez que o consumidor teria contratado banco terceiro para empréstimo, de forma que sua função se baseia apenas em realizar débitos na conta do autor derivados deste contrato.

Nos termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora teria percebido 04 (quatro) descontos em sua conta nos valores de R$ 59,70 (cinquenta e nove reais e setenta centavos), no mês de janeiro de 2022 também foram realizadas 4 deduções no valor de R$ 63,28 (sessenta e três reais e vinte e oito centavos) e no mês de março de 2022 teriam sido descontados quatro vezes o valor de R$ 71,97 (setenta e um reais e noventa e sete centavos), promovidos pelo banco réu.

Nesse cenário, o autor teria entrado em contato com o requerido contestando tais descontos e teria lhe sido informado que são descontos relativos a contrato celebrado com o a instituição FC FINANCEIRA S.A CRF INVESTIMENTO e que seu papel é promover os descontos, contudo, estornaria tais valores devido ao consumidor alegar jamais ter celebrado negócio jurídico com a mencionada, o que o fez, mas entende o autor violação de sua personalidade jurídico pelos transtornos vivenciados, pelo que ajuizou a presente demanda pleiteando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de ausência de responsabilidade nos descontos vez que estaria apenas exercendo funções contratuais, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos,
o suposto negócio jurídico do consumidor com banco terceiro sequer foi apresentado pelo banco réu
, sendo certo que, invertendo-se o ônus da prova, nos moldes do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e tratando-se de responsabilidade solidária entre os entes bancários, nos moldes do artigo 18 do mesmo diploma, caberia a demandada trazer tal documento aos autos, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, consignando ainda que não é admissível imputar ao autor a produção de prova negativa, ou seja, de que não celebrou nenhum contrato de empréstimo, não sendo possível, portanto, atestar que este firmou qualquer contrato.

Posto isto, no presente caso percebe-se a ocorrência de
culpa in eligendo, p
ossuindo o banco réu responsabilidade subjetiva e estando presente na presente demanda
os quatro elementos (culpa ou dolo, ato ilícito, dano, nexo de causalidade) capazes de substanciarem o dever de indenizar por ação ou omissão,
se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo réu.

Veja-se julgados nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Falha na prestação do serviço bancário – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por dano moral em R$ 4.000,00 – Inconformismo do banco réu – Ilegitimidade passiva não configurada – Cabe ao consumidor a escolha daquele contra quem demandar, não sendo admitida inclusive a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor – Autor que adquiriu produto no marketplace divulgado no site do banco réu – Tanto a empresa que comercializou o produto adquirido pelo autor, quanto o banco que realizou os lançamentos da compra integram a cadeia de consumo e são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao apelado, conforme bem pontuou o Juízo de origem – Apesar de o apelante não ter atuado na comercialização do ventilador, elegeu a empresa "extra.com.br" como uma das indicadas para as lojas de shopping virtual em seu site,
devendo responder por culpa in eligendo
– Banco apelante que atua em parceria com as empresas que faz propaganda em seu próprio site, tanto que em suas peças processuais as intitula de "empresas parceiras", sendo que indubitavamente recebe contraprestação pecuniária pela divulgação de tais empresas em seu site – Impasse entre o banco recorrente e a confusão da empresa na qual o recorrido adquiriu o produto, que causaram a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Aquisição de ventilador que foi realizada em maio de 2020, sendo que em fevereiro de 2021 o réu e a empresa parceira ainda não haviam conseguido solucionar o lançamento em duplicidade – Os documentos colacionados com a inicial confirmam que o autor tentou a solução do impasse tanto com o banco réu quanto com a empresa vendedora Extra, sendo que ambos apenas postergavam a solução do equívoco e pediam determinado prazo para que a correção fosse realizada – Somente houve baixa do valor na fatura do cartão de crédito administrado pelo banco réu com a determinação judicial em tutela antecipada – Indevida a inscrição do nome do recorrido no cadastro de maus pagadores, conforme bem decidiu o Juízo de origem – Danos morais bem fixados, descabida a pleiteada redução – Sentença mantida, com determinação de expedição de ofício ao SERASA para restabelecimento do score do recorrido – Recurso não provido com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1000990- 46.2021.8.26.0322; Relator (a):Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins -3a Vara Cível; Data do Julgamento 01/02/2022; Data de Registro: 01/02/2022)

RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ACIDENTE AÉREO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA POR ATO DO SEGURADO. VIOLAÇÃO DAS NORMAS PRIMÁRIAS DE SEGURANÇA DO SISTEMA AERONÁUTICO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICA DO PILOTO E HABILITAÇÃO VENCIDA DO COPILOTO. SOLICITAÇÃO DE PLANO DE VOO POR PILOTO DIVERSO. RESPONSABILIDADE DO COMANDANTE. CÓDIGO AERONÁUTICO. 1. "Enquanto vigorar o contrato, o segurado abster-se-á de tudo quanto possa aumentar os riscos ou seja contrário aos termos do contrato, sob pena de perder o direito ao seguro", nos termos do art. 1.454 do CC/16 - cuja exegese é mantida pela atual redação do artigo 768 do CC/2002 ("O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato"). 2. Sobre as hipóteses de agravamento do risco, o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento de que "a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora", fazendo-se necessário que à referida circunstância sejam acrescidos outros fatores que caracterizem o incremento do risco. Precedentes. 3. Na mesma linha, a jurisprudência desta Corte aponta para situações de "presunção judicial de agravamento do risco", evidenciadas pelo dolo ou culpa do segurado, "que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e
o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo), dotadas de gravidade suficiente
(REsp 1485717/SP, Rel. Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 14/12/2016). 4. Nesse passo, a ausência de habilitação específica do piloto para conduzir aeronave por instrumentos e a condução de copiloto com habilitação vencida, associadas a irregularidades no plano de voo em razão de autorização concedida a piloto diverso - fatores que se encontram na esfera de responsabilidade do comandante e que se revelaram preponderantes ao sinistro - evidenciam situação de agravamento de risco. 5. Isso porque, sob o prisma da boa-fé, quando o segurado pratica conduta desidiosa ou ilícita, por dolo ou culpa, e, em tal contexto, frustra as justas expectativas da execução do contrato de seguro, contribui para o agravamento, cuja consequência não é outra senão a exoneração do dever de indenizar pela seguradora - ainda que, porventura, referente a fato de terceiro, conforme a jurisprudência desta Corte. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1466237/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 18/12/2019)

Por outro lado, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, consignando que ainda que a recorrente alegue ausência de lesão moral vez que teria solucionado administrativamente a questão em foco, não se pode perder de vista que a lesão se encontra no excesso da falha da prestação de serviço quando a instituição bancária não armazena de forma satisfatória dados do agente, de forma a permitir que terceiros utilizem seus dados para realizarem contratos
, de modo que se vota pela manutenção da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)